Tribunal: STJ
Processo: 0002227-38.2023.8.26.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941627 - SP (2025/0183084-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
EMBARGADO
: CLAUDIO DE ASSIS CARBONI FILHO
ADVOGADOS
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
RODRIGO DE SOUZA - SP364373
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
PROCESSUAIS. REJEIÇÃO.I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos
contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência da Súmula 7/STJ.2. A parte embargante alegou a
existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.3. A parte embargada foi intimada
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, mas não apresentou
art. 1.023,
manifestação.II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se
a decisão embargada apresenta os vícios previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, que autorizariam a oposição de embargos de declaração.III. Razões de decidir5. A
decisão embargada analisou detidamente todas as questões jurídicas suscitadas,
concluindo pela ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 7/STJ.6. Não há
omissão na decisão embargada, pois todas as questões suscitadas foram examinadas
de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte embargante.7. Não há contradição na decisão embargada, pois os fundamentos
e a conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si.8. Não há obscuridade na
decisão embargada, que apresenta clareza e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.9. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo.10. Os
embargos de declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54037700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 781734e8-6543-4cdb-8819-9def36acd796

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 781734e8-6543-4cdb-8819-9def36acd796

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941627 - SP (2025/0183084-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
EMBARGADO
: CLAUDIO DE ASSIS CARBONI FILHO
ADVOGADOS
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
RODRIGO DE SOUZA - SP364373
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à incidência da
Súmula 7/STJ.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada analisou detidamente todas as questões
jurídicas suscitadas, concluindo pela ausência de impugnação
específica e suficiente dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
6. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as questões
suscitadas foram examinadas de forma fundamentada, ainda que
de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante.
7. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si.
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

8. Não há obscuridade na decisão embargada, que apresenta
clareza e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e conclusão.
9. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ANTE
A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DA
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, mas limitou-se a apresentar
argumentação genérica quanto ao óbice da Súmula 7/STJ.
3. A parte agravada, intimada nos termos do
§ 2o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, afirmou a inexistência de elementos aptos a alterar o
julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à incidência da
impede
Súmula 7/STJ,
o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A legislação processual, nos arts. 932, III e IV, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, exige que o agravante impugne
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena
de não conhecimento do recurso.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, incluindo
a
estabelece que a ausência de impugnação específica
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do
recurso.
7. No caso concreto, a parte agravante não apresentou argumentação
robusta e suficiente para afastar o óbice da
limitando-se a
Súmula 7/STJ,
alegações genéricas, sem o necessário cotejo entre o acórdão
combatido e as razões do recurso especial.
8. A decisão agravada analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas, concluindo pela ausência de impugnação específica e suficiente,
o que justifica sua manutenção.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada
pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais transcrevo para
que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 987-988):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta
ao
do CPC, Súmula 7 /STJ, ausência de afronta a
art. 1.022
dispositivo legal e ausência de similitude fática.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: Súmula 7 /STJ.
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já
assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No tocante à
ART. 932.
admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
art. 514,
c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra
decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não
art. 932.
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a
sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida
nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado
encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
CPC/2015,
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC. 5.
art. 1.030,
Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
Ante o exposto, com base no
Súmula n. 182/STJ.
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente
recurso
inadmissível
ou,
ainda,
aplicar
a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte Especial
em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir,
de maneira contundente, os argumentos que sustentaram a decisão
atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO QUE
NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM INTUITO
PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO. DIALETICIDADE.
POR
SÚMULA No 283/STF,
ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.475.471/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA. ART.
SÚMULA No 182/STJ.
1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e
art. 1.021,
no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação completa
dos termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em
recurso especial, e não no agravo interno interposto contra a
decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL
E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO INDEFERIU O
PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da não impugnação do
seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência
da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO. PRECLUSÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS
PRECEDENTES
ESPECÍFICOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
RECORRENTE.
REVISÃO.
SUMULAS N. 7/STJ E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
(
relator Ministro Luis
Súmula n. 182/STJ
EREsp n. 1.424.404/SP,
Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
DJe
. Preclusa, portanto, a tese de imprescindibilidade
17/11/2021)
de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes na
decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e jurídicos
alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará êxito em sua
pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas,
consignando que a parte agravante deixou de impugnar especificamente
a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

Observa-se que, no presente caso, embora no agravo em recurso
especial a parte agravante aponte o óbice da
limitou-se a
Súmula 7/STJ,
tecer argumentação genérica quanto ao referido óbice.
Em relação ao óbice da
não basta a assertiva genérica de
Súmula 7/STJ
que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que
pudesse justificar o afastamento do citado óbice processual, o que
(AgInt no
não foi feito no presente caso.
AREsp n. 1.067.725/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe de
). A propósito:
20/10/2017.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. "A impugnação da
pressupõe estrutura
Súmula n. 7/STJ
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação jurídica
que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí
proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a
referida súmula não se aplica ao caso concreto, e não
simplesmente
reiterar
o
Recurso
Especial"
(AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.023.795/SP,
Segunda Turma, DJe de
.
23/6/2022)
3. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.139.947/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
)
18/8/2023.
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação efetiva de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É cediço que "no recurso com fundamento na Súmula n. 7 do
STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende
ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do
reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação
do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas
no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a
prescindibilidade do reexame fático-probatório" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.135.014/SP,
Turma, DJe de
. Isso, no caso dos autos,
27/3/2020)
indubitavelmente não ocorreu.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.073.539/RJ,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023.
)
Portanto, o agravante não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, de modo que deve ser mantida a decisão
agravada que não conheceu do agravo em recurso especial ante o óbice
da Súmula 182/STJ.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS
ART. 535
CPC/1973.
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice
da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 858a7af5-7407-41e3-b434-6d4e3c59b7a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.941.627 / SP
Número Registro: 2025/0183084-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022273820238260072
00079672620138260072
20010802820248260000
22273820238260072
79672620138260072
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
AGRAVADO
: CLAUDIO DE ASSIS CARBONI FILHO
ADVOGADOS : EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
RODRIGO DE SOUZA - SP364373
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PARCERIA
AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
EMBARGADO : CLAUDIO DE ASSIS CARBONI FILHO
Documento eletrônico VDA54008279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: 7ac5ed39-f1a1-49c8-b0d8-b5bd2ce97896

ADVOGADOS
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
RODRIGO DE SOUZA - SP364373
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: 7ac5ed39-f1a1-49c8-b0d8-b5bd2ce97896